Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-63.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705031-63.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 36.683.077 GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: YAGO FERREIRA DA SILVA VIANA DESPACHO Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Tratando-se de empresário individual, o patrimônio da empresa se confunde com o da pessoa física titular. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar as condições financeiras da pessoa física e da pessoa jurídica e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: Pessoa Física a) Cópia dos três últimos contracheques; b) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade referentes aos últimos três meses; c) Cópia dos extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses. Pessoa Jurídica a) TODOS os contratos de prestação de serviço prestados nos últimos dois anos; b) Cópia dos extratos bancários de TODAS as contas e investimentos dos últimos três meses. c) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. d) Demonstrativo detalhado dos valores distribuídos a título de lucros e dividendos, bem como dos valores pagos a título de pró-labore, referentes aos últimos dois anos; e) Declaração do imposto de renda dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA